Tribunal: STF
Processo: HC 199481
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente tinha em depósito razoável quantidade de substância entorpecente – a saber, ‘23,01 gramas [vinte e três gramas e um centigrama] de cocaína (12 microtubos), 27,38 gramas [vinte e sete gramas e trinta e oito centigramas] de cocaína sob a forma de crack (76 invólucros) e 557,55 gramas [quinhentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas] de maconha (07 porções e 01 tubo plástico contendo sementes)’ –, além do fato de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que denota a periculosidade do agente. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 623.466/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do decreto prisional eis que “o paciente tinha em depósito razoável quantidade de substância entorpecente – a saber, ‘23,01 gramas [vinte e três gramas e um centigrama] de cocaína (12 microtubos), 27,38 gramas [vinte e sete gramas e trinta e oito centigramas] de cocaína sob a forma de crack (76 invólucros) e 557,55 gramas [quinhentos e cinquenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas] de maconha (07 porções e 01 tubo plástico contendo sementes)’ –, além do fato de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que denota a periculosidade do agente.” (com meus grifos).
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória.”
    (HC 168.578/CE, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos) 
    Tal o contexto, entendo não merecer reparo o acórdão o Superior Tribunal de Justiça. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator